Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRÊS APELOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. ALUGUEL DO IMÓVEL. TERMINO DO CONTRATO. RELIGAÇÃO POSTERIOR SEM AUTORIZAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO (AUTO-RELIGAÇÃO). COBRANÇA DO INQUILINO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO DONO NO IMÓVEL. DOLO OU OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. SENTENÇA MENTIDA.

1. Preliminar. Legitimidade passiva. A legitimidade para agir em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida, sendo certo que o preenchimento das condições da ação, deve ser aferido à luz da teoria da asserção, de modo a ser verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.

1.1 No caso, pertinente a legitimidade passiva do apelante (proprietário do imóvel) sob fundamento de que permitiu, por dolo ou omissão, a religação sem autorização do fornecimento de energia causando prejuízo ao autor.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14).

3 Em que pese a responsabilidade contratual, pessoal, em relação ao contrato de fornecimento de energia elétrica (posicionamento firmado pelo STJ), no caso dos autos foi comprovado que após o corte do serviço houve a religação não autorizada (auto-religação), efetuada por terceiro, em período no qual o autor não mais possuía a posse do imóvel.

3.1 O ato ilegal de religação deve ser apurado para a responsabilização da pessoa que efetivamente praticou o ato ou aquele que recebeu o fornecimento da energia elétrica de forma irregular.

3.2 Ainda que o consumidor não tenha formalmente notificado a sua saída do imóvel à concessionária, o consumo de energia se deu por ação ilegal de terceiro, não podendo ser responsabilizado o anterior morador do imóvel.

4. Considerando que o autor, por sua vez, não realizou sua parte no contrato ao deixar de notificar o termino da relação de aluguel e pedir a finalização do contrato de fornecimento de energia, não é devida a indenização por danos morais, pois a concessionária buscava o ressarcimento do valor com os últimos dados cadastrais que possuía.

5. Não obstante a falta de a falta de notificação do autor, observa-se que a concessionária persiste na cobrança indevida, assim como o proprietário do imóvel persiste na responsabilização do autor, de modo que pelo princípio da causalidade responderão pelos honorários sucumbenciais na proporção fixada na sentença.

6 PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.